Tribunal: STF
Processo: ARE 1533037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA/CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE CAMPOS SALES. IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1.Trata-se de Apelação nos autos da Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Campos Sales, em cujo feito restou julgado procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal na obrigação de fazer consistente na reforma total (ou construção de novo Matadouro Público), fixando prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para o início das obras, com observância da legislação vigente, devendo proceder ao registro nos órgãos ambientais e sanitários competentes e atender as normas quanto ao funcionamento do estabelecimento, no que diz respeito à realização da atividade de abate de animais.



    2. Resta evidenciada a deficiência estrutural, local, sanitária e legal do matadouro público de Campos Sales, circunstância que não só macula o direito ao meio ambiente saudável, como, igualmente, põe em risco a saúde da população local.



    3. Em situações excepcionais de devidamente configuradas, como no caso dos autos, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso importe em violação do princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, CF).



    4. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo o que dos autos consta, o matadouro do Município de Campos Sales funciona num prédio antigo, dentro de uma área residencial, e ali realiza abate de animais, cujas carnes se destinam ao consumo humano.



    Não há sistema de esgotamento sanitário, circunstância que importa na proliferação de insetos e doença à população local, mormente no período das chuvas, quando os resíduos invadem canais. Referido estabelecimento funciona desprovido de licença ambiental da SEMACE e sem qualquer fiscalização.



    (...)



    Feito todos esses registros para melhor compreensão da demanda, resta evidenciada a deficiência estrutural, local, sanitária e legal do matadouro público de Campos Sales, circunstância que não só macula o direito a um meio ambiente saudável, como igualmente põe em risco a saúde da população local.



    (...)



    Destarte, em situações excepcionais de devidamente configuradas, como no caso dos autos, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso importe em violação do princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, CF).



    Oportuno mencionar que a mera arguição da reserva do possível desprovida de prova concreta, por si só, não tem o condão de exonerar o Poder Público do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente previstas, mormente quando ferem direitos garantidos no Texto Constitucional. Em outras palavras, a supremacia da saúde pública legitima a intervenção judicial.



    (...)



    Com efeito, o pedido ministerial procede por envolver relevante interesse da coletividade e a omissão nesse sentido durante longos anos resulta no descumprimento, pelo Executivo local, de políticas públicas voltadas a esse fim, motivo pelo qual permanece incólume a obrigação imposta pelo primeiro grau “consistente na reforma total (ou construção de novo Matadouro Público), fixando prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para o início das obras, com observância da legislação vigente, devendo proceder ao registro nos órgãos ambientais e sanitários competentes e atender as normas quanto ao funcionamento do estabelecimento, no que diz respeito à realização da atividade de abate de animais”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente